Tribunal: TJMT
Processo: 1016403-10.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016403-10.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.973.181-00 (PACIENTE), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (IMPETRANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (IMPETRANTE), SIMON JOHAN ALONZO MOLLO - CPF: 713.859.971-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. SEQUESTRO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. PRELIMINAR

EX OFFICIO
. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO.
REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO E DEBATIDO
EM HABEAS CORPUS ANTERIOR.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PRVENTIVA DO PACIENTE.
IDENTIDADE DA MATÉRIA. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
2. MÉRITO.
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INACOLHIMENTO. JUNTADA DE HD E DVR QUE CONTINHAM IMAGENS DA RESIDÊNCIA DO PACIENTE
APÓS O TÉRMINO DA
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. A DEFESA DO PACIENTE TEVE
A
OPOR
T
UNIDADE DE A
CESS
AR
ÀS MÍDIAS

E

REQUERER DILIGÊNCIAS
COMPLEMENTARES
. 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

1. É pacífico o entendimento dos tribunais de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do habeas corpus em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que se reconheça nulidade relativa é necessário que se comprove o prejuízo à defesa, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante, na espécie. Além disso, foi possibilitado
à defesa do paciente o
acesso às mídias e
requerer a
realização de

de

diligências complementares.

3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgado improcedente o pedido e denegada a ordem de habeas corpus.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcelo Geraldo Coutinho Horn, em favor de
Douglas Henrique Ribeiro da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de agosto de 2023 e denunciado pela suposta prática dos seguintes crimes de extorsão mediante sequestro, roubo majorado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e restrito (
arts
. 159, § 1º, 157, § 2º, II c/c § 2º-A, do Código Penal
;
e
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03), cujos fatos estão sendo apurados nos autos da Ação Penal n. 1007986-84.2023.8.11.0006.

Narra, o impetrante, que a defesa do paciente postulou a redesignação da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 3 de junho próximo passado; bem como o sobrestamento da marcha processual até que todas as provas produzidas no inquérito policial fossem juntadas aos autos e disponibilizadas à defesa,
“em virtude de não existir nos autos e nem depositado na secretaria qualquer CD/DVD/HD externo ou outro dispositivo de armazenamento de dados que contivesse algum elemento de prova relacionado aos autos nº 1007986- 84.2023.8.11.0006, conforme relatório de extração de ID nº 155347346.”

Afirma que o pedido defensivo foi indeferido pela autoridade indigitada de coatora, caracterizando, assim, constrangimento ilegal ao paciente pelo cerceamento de defesa, ante a violação da Súmula Vinculante n. 14 do STF, porque é “
impossível apresentar uma defesa plena quando não se tem na sua totalidade os elementos de acusação, sobretudo os produzidos através de perícias determinados por este I. Juízo
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o sobrestamento da ação penal acima citada,
“até a juntada de todo laudo pericial colhido na busca e apreensão, até que a defesa seja intimada de tal ato para se manifestar
”
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, para que
“seja decretada a NULIDADE da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 03/06/2024”
;
com

a
revoga
ção

d
a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de urgência foi indeferido com base nos argumentos contidos na decisão encontradiça no ID
220733665
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
222233658
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
223574191
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
ex

officio
.

Extinção parcial do presente processo por reiteração de pedido
referente à revogação da prisão preventiva do paciente

O impetrante ao requerer a revogação
da
prisão preventiva
do paciente
sob argumento de que preenche os requisitos objetivos e subjetivos para tal concessão, reitera em parte tese deduzida no Habeas Corpus n. 1022558-63.2023.8.11.0000, impetrado em favor do paciente, cuja ordem foi denegada, por unanimidade, pela Terceira Câmara Criminal no dia 30 de novembro de 2023,

tendo o
acórdão
ficado
assim ementado:

HABEAS CORPUS. SEQUESTRO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PROVAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente encontra-se fundamentado, porque existem indícios de que ele no início das investigações tentou ocultar provas, a fim de prejudicar a instrução processual.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da instrução processual.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Sendo assim, verifica-se que a legalidade e a necessidade da prisão do paciente já foi objeto de análise nesta instância revisora, razão pela qual
, em relação a tais temas, a presente ação não preenche os requisitos de procedibilidade.

Como se sabe a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic
standibus
, o que significa dizer que, conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou.

Na espécie, o colegiado reconheceu no julgamento do primeiro habeas corpus que a gravidade concreta das condutas delituosas, em tese, praticadas pelo paciente e sua periculosidade demonstrada pela sua reiteração delitiva e pela tentativa de prejudicar as investigações e a instrução processual, uma vez que teria solicitado
à
sua namorada que sumisse com os celulares que estavam na sua residência e que seriam objeto de busca e apreensão,
circunstâncias, essas, indicadoras
que a ordem pública e a instrução criminal não estariam acauteladas com a soltura
do paciente
.

Demais disso, nesta nova impetração, o impetrante não mencionou qualquer alteração fática que pudesse ensejar a reapreciação do que já foi decidido por esta Corte de Justiça, de forma que ainda persistem os fundamentos da prisão preventiva do paciente que outrora ensejaram a sua decretação, visto que a gravidade concreta dos delitos
,
supostamente
,
perpetrados por ele obstaculiza o esgotamento do
periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo.

Nesse contexto, fica evidente que a tese aventada nesta oportunidade guarda idêntica fundamentação, causa de pedir e pedido em relação ao pleito deduzido no primeiro habeas corpus, motivo pelo qual o pleito almejado pelo impetrante não pode ser examinado por se tratar de reiteração de pedido, levando, inevitavelmente, a extinção deste processo, em relação à temática de revogação da prisão preventiva.

Diante disso, julgo parcialmente extinto o presente processo.

É como voto.

No que tange à nulidade da audiência de instrução e julgamento, o impetrante argumenta que houve
“violação ao princípio da ampla defesa, já que a defesa não teve a oportunidade adequada de se defender durante o processo. Posto que houve negativa de acesso aos elementos probatórios, assim havendo restrições que impeça a defesa de exercer seu direito de forma plena”
, referindo-se
ao
HD externo [lacre 04183645] e DVR [lacre 06042902] que continham as imagens das câmeras de segurança da residência do paciente
;
e

foram juntados

nos autos da
ação penal tão somente
depois da audiência de instrução e julgamento
realizada em 3 de junho de 2024
.

A
ssevera
, o impetrante,
que
as
imagens da residência do paciente foram mencionadas pelo delegado de polícia durante a audiência de instrução e julgamento
acima citada;
e, por não ter tido acesso antes de iniciar a instrução processual,
restou
consubstanc
iada
, ofensa
à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, assim redigida:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”
.

Todavia, sem razão o impetrante.

Como é sabido
para dar ensejo a uma nulidade de natureza relativa é necessário a demonstração
,
de forma inequívoca
,
de efetivo prejuízo eventualmente suportado pelo
agente
, prestigiando-se o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 5
63, do Código de Processo Penal
. E
o paciente não sofreu qualquer tipo de
prejuízo, conforme será demonstrado a seguir:

O

j
uízo de primeiro grau ao prestar as informações vistas no ID 222233658, esmiuçou
a
tramitação
do
process
o
, de cuj
o

documento
é possível
inferir
que foi possibilitado acesso à defesa
do paciente
a
os equipamentos eletrônicos de armazenamento de imagens
;

esclarecendo, outrossim,
que apesar de ter
em
sido
s
juntado
s
após o encerramento da instrução,
f
oi
facultada à defesa requerer
a realização de
diligência
s
complementares, dentre elas, por exemplo, um novo interrogatório

do paciente
.

A propósito,
é de bom alvitre a transcrição de
parte da
s
informações do
j
uízo de primeiro grau, a partir da audiência de instrução e julgamento realizada em 03 de junho de 2024 [
quando

foi
requer
ida
a
redesignação
da solenidade
por não ter sido juntado
aos autos o
HD
, cujo pedido foi indeferido
] para demonstrar que foi possibilitado à
defesa do paciente o
acesso aos equipamentos/imagens:

“[...]
Em seguida, designou-se audiência de instrução e julgamento para 03/06/2024, às 13h30min (id. 154486976).

Na data designada para audiência de instrução e julgamento, a Defesa, às 13h34min, protocolou pedido de redesignação do ato, sob a alegação de que “
foi requerido em Cartório, a senhora Gestora, certidão de existência de CD/DVD/HD externo ou qualquer outro dispositivo de armazenamento de dados que contenha algum elemento de prova relacionado aos autos nº 1007986- 84.2023.8.11.0006, conforme relatório de extração de ID nº 155347346, sendo até o presente momento não disponibilizado pela Gestora da secretaria para a defesa
” (id. 157630528).

A certidão requerida pela Defesa aportou aos autos às 14h11min do dia 03/06/2024 (id. 157637775), informando a inexistência de qualquer mídia física, na secretaria deste Juízo, pendente de juntada aos autos.

O pedido da Defesa foi indeferido, sendo realizada a audiência de instrução e julgamento na referida data (id. 157727375), ocasião em que foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogou-se o acusado.
(...)

A Defesa requereu, na data de 13/06/2024, a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada, bem como o acesso a todas as provas contidas na investigação criminal e em depósito na delegacia, sem inserção nos autos do PJE, em razão das informações prestadas pelo Delegado de Polícia, quando inquirido em Juízo (mídias, DVD, HD e CD
).
Por derradeiro, requereu a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas, em razão do comprovado excesso de prazo (id. 158822307).

Na data de 13/06/2024, este juízo determinou (id. 158861377):
(...)

A Autoridade Policial informou, posteriormente, que procedeu à entrega do HD externo (lacre 04183645), assim como do DVR acondicionado no lacre 06042902, em juízo (id. 159354774), no dia 18/06/2024, informando, ainda, que não o fez anteriormente a fim de preservar a cadeia de custódia (Id. 159171144
).

Em seguida, o Ministério Público se manifestou contrariamente aos requerimentos da Defesa.

Em que pese as alegações da Defesa,
este Juízo, na data de 26/06/2024,indeferiuo pedido de nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada na data de 03/06/2024, por não restar comprovado, de forma objetiva, quais seriam os prejuízos advindos da juntada posterior de referidas imagens, as quais, registre-se, se encontravam armazenadas, em mídia física, no inquérito policial, ao qual a Defesa teve amplo acesso, bem como já havia sido juntada ao inquérito policial a perícia realizada pela POLITEC
.

Ressalto ainda, que
este juízo, a fim de evitar qualquer nova alegação de eventual prejuízo à Defesa, designou o dia 1º de julho de 2024, às 9h, para o deslacre do HD externo (lacre 04183645), assim como do DVR acondicionado no lacre 06042902, apresentados pela Autoridade Policial,

oportunidade em que as partes poderão, caso queiram, vir munidas de HD externo ou
pen drives
para armazenamento das mídias acondicionadas nas respectivas mídias
alhures
mencionadas
.

Outrossim, é certo que, após a devida juntada dos dados aos autos,
poderá
a Defesa requerer diligências complementares, cujo cabimento será analisado por este Juízo de 1º Grau.

[...]”

Destacamos

Frise-se, por oportuno, que as informações foram prestadas pelo
j
uízo de primeiro grau em 27 de junho de 2024.

Em virtude disso, a assessoria deste magistrado, ao acessar aos autos da Ação Penal n. 1007986-84.2023.8.11.0006, verificou que no dia 1º de julho de 2024, foi realizada uma sessão solene para deslacre do HD Externo [lacre 04183645] e DVR [lacre 06042902],
tendo sido registrado na respectiva
ata que “
às 11h40min a Defesa compareceu novamente à Sala de Audiências desta 2ª Vara Criminal, munida do HD externo de 500 gigas, sendo então, procedida à cópia dos documentos constantes no HD externo (lacre 04183645) para o HD trazido pela Douta Defesa”
.
Além disso, foi concedido prazo de
3 (
três
)
dias às partes para reque
rerem o que entende
ssem de
direito.

Conforme mencionado
no relatório
, o impetrante pugna
pela
nulidade da audiência de instrução e julgamento, argumentando que não foi concedido acesso à defesa

do paciente
de todas as
prova
s

produzidas

na
investigação criminal. Contudo, em nenhum momento,
foi
demonstr
ado
qual
foi
prejuízo

sofrido
que
seria
capaz de
dar azo à
anula
ção

d
o

referido ato solene
.

Feitos tais apontamentos, deve-se atentar que o art. 231 do Código de Processo Penal possibilita às partes apresentar documentos em qualquer fase do processo. Demais disso, ainda que, no caso
sob apreciação
, a juntada
das imagens
tenha sido
realizada
depois de encerrada a instrução processual, o art. 156, II, do Código de Processo Penal permite ao magistrado determinar, de ofício, no curso da instrução ou
antes de proferir sentença
, a realização de quaisquer diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

E foi
exatamente
isso que o

j
uízo de primeiro grau

fez
ao possibilitar vistas dos autos à defesa
do paciente
para conhecimento
das
mídias contidas no
HD externo [lacre 04183645] e DVR [lacre 06042902]. E, após analisar as imagens,
facultou
à defesa solicitar
a realização de
novas diligências antes da apresentação de alegações finais, podendo,
se quisesse
,
requerer

novo
interrogatório,
daí por que
não se pode
decreta
r

a
nulidade da audiência de instrução, ante a ausência de prejuízo à defesa do paciente.

Aliás, s
obre a nulidade
da audiência de instrução e julgamento
deduzida pelo impetrante, extrai-se dos autos da Ação Penal n. 1007986-84.2023.8.11.0006, que o
j
uízo de primeiro grau indeferiu o pleito defensivo
com base nos seguintes fundamentos
:

“[...] Não obstante a Defesa tenha pugnado pela nulidade da audiência realizada na data de 03/06/2024 (termo de audiência), é certo que a mera juntada de documentos, posteriormente à audiência de instrução, não gera qualquer nulidade, nos termos do artigo 231 do Código de Processo Penal.

Ademais, a Defesa sequer alegou, de forma objetiva, quais seriam os prejuízos advindos da juntada posterior de referidas imagens, as quais, registre-se, se encontravam armazenadas, em mídia física, no inquérito policial, ao qual a Defesa teve amplo acesso.

Outrossim, é certo que, após a devida juntada dos dados a estes autos, poderá a Defesa requerer diligências complementares, cujo cabimento será analisado por este Juízo, e serão deferidas, desde que demonstrada, de forma objetiva, sua efetiva necessidade.

Dessa forma,
indefiro
o pleito defensivo consistente na nulidade do ato realizado (id. 157727375) [...]”.

A propósito, acerca do tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Prevalece nesta Corte Superior que
"a
juntada
de documentos pela acusação após o interrogatório do réu é admitida, consoante art. 231 do CPP. No caso em tela, inexistente prejuízo (art. 563 do CPP), eis que a defesa apresentou alegações finais após a
juntada
de documentos pelo assistente da acusação e não ficou demonstrada necessidade de novo interrogatório do réu
"
(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.638.190/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24.11.2020, publicado no
DJe
de 27.11.2020)

Destacamos

Posto isso, em razão da reiteração de pedido a respeito da revogação da prisão preventiva do paciente,
julgo parcialmente extinto
o presente processo. E, na parte remanescente, tenho improcedente o pleito deduzido em favor de
Douglas Henrique Ribeiro da Silva
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024